Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, em tese, o crime de estelionato foi praticado com comparsa mediante uso de documento falso, cuja aquisição é de elevado valor (mais de onze mil reais) e a entrega da mercadoria se daria em uma quitinete locada recentemente pelos autores, de modo a indicar a especialização na aplicação de golpes e acobertamento da conduta.
3. Além da reincidência por crime de associação criminosa, o paciente responde a ação penal em curso por crime de organização criminosa (artigo 2o da Lei no 12.850/13), falsidade ideológica (artigo 299 do Código penal), crime contra a economia popular (artigo 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/51) e lavagem de dinheiro (artigo 1o da Lei no 9.613/98), com condenação ainda pendente de trânsito em julgado.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ações penais em curso, a prática de um novo crime no curso da execução de crime anterior e o fato de o agente, supostamente, integrar organização criminosa, revelam maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constituindo justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.